Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO DE FORMA INTENCIONAL POR PARTE DO SEGURADO (MÁ-FÉ). INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA DO SINISTRO (PERDA TOTAL DO VEÍCULO). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DE FORMA SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO, BEM COMO A DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da (in) viabilidade da seguradora, ora recorrente, de arcar com a reparação de danos de forma solidária, sob o fundamento de “agravamento do risco” por parte do segurado (manobra irregular em rodovia - BR 040).
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “houve atendimento à Recorrida/Autora por parte desta Cia., com consequente regulação do sinistro, mas com posterior negativa de indenização securitária, haja vista que restou constatado o agravamento do risco pelo condutor do veículo segurado, com consequente perda de direitos e cancelamento da Apólice de Seguro, isentando, portanto, a Cia., no dever de indenizar”; (b) “quando se reconhece o agravamento do risco, o Contrato de Seguro é cancelado e não há que se falar em qualquer pagamento de
indenização garantido pelo mesmo, sob pena de enriquecimento ilícito do Segurado”; (c) “a responsabilidade em indenizar a parte Autora/Recorrida é exclusiva do Segurado, o qual causou o acidente e os consequentes danos por meio de ato praticado por agravamento do risco e, consequentemente, não há responsabilidade da Seguradora, ora Recorrente” (d) “caso se mantenha a responsabilidade da Cia., ora Recorrente, necessário se faz reconhecer sua sub-rogação na propriedade do salvado, o qual deverá se encontrar livre e desembaraçado de quaisquer ônus”; (e) “não se cumula juros taxa SELIC com correção monetária e, portanto, não há que se falar em aplicação de correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito do recebedor da indenização”.
IV. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, a parte requerente (terceira prejudicada) deve ser indenizada pelos danos, devidamente comprovados, decorrentes do acidente de trânsito (CC, artigo 186 e 944). No ponto, não há de se falar em ausência de solidariedade, pois a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos causados a terceiro (CC, art. 787 c/c Súmula 537 do STJ) (REsp 1076138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012).
V. No caso concreto, a despeito de o condutor do veículo segurado ser o responsável pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, a recorrente não comprovou, de forma contundente, que este teria agravado intencionalmente o risco (má-fé), uma vez que tal circunstância não pode ser presumida. Logo, exsurge a abusividade da recusa à cobertura, sob a singela invocação de cláusula excludente (Cláusula 6.1.1, “h”).
VI. Desse modo, evidenciada o sinistro (perda total do veículo), é dever da seguradora arcar com a indenização securitária (CC, artigo 765 e 776), acrescida de correção monetária e juros desde o evento danoso (CC, art. 398 c/c Súmulas 43 e 54 do STJ).
VII. Lado outro, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte requerente, fica resguardado o direito da seguradora à transferência do salvado (sub-rogação), livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para resguardar o direito da seguradora de transferência do salvado, nos moldes do “item VII” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.